Tribunal: TJPA
Processo: 0000037-91.2012.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) - 0000037-91.2012.8.14.0082

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ARGUELHES DOS SANTOS

AGRAVADO: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL.

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVOREGIMENTAL EM
AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO
POR

CONTRARIAR

SÚMULA
DE

TRIBUNAL
SUPERIOR.

ART.
1.042

DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE

RECURSAL
.

IMPOSSIBILIDADE.

ERRO

GROSSEIRO
.

PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVOREGIMENTAL.

1. O recurso cabível da decisão de não admissibilidade de recurso especial em desconformidade com súmula de tribunal superior é o agravo em recurso especial, prescrito no art. 1.042 do Código de Processo Civil.

2. A expressa previsão legal torna incabível

a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro inescusável. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental não provido
, ordenando a certificação de trânsito em julgado da decisão
que não admitiu o recurso especial.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do

Tribunal de Justiça do Estado

do

Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental no

agra
vo
interno em recurso especial na apelação, nos termos do voto do Relator,

Desembargador Ronaldo Marques Valle(Vice-Presidente).Julgamento

presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro(Presidente
).

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 000
0037-91.2012.8.14.0082
(BELÉM)

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ARGUELHES DOS SANTOS

REPRESENTANTE:
MAYARA ALINE ARGUELHES ARAÚJO - OAB/PA Nº 18.751

AGRAVADO:AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ - ARCON

REPRESENTANTE
:AMANDA GOMES RODRIGUES ISHAK - OAB/PA Nº 15.660 (PROCURADORA AUTÁRQUICA)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Trata-se de
agravo regimental

(ID 5970942)
,

interposto

contra decisão
que
não
conheceu
o
agravo interno
(ID 5555053)
, vez que interposto contra
decisão de inadmissão de
recurso especial em apelação, com fundamento 1.030, V, do Código de Processo Civil(
ID 4932188
).

A parte recorrente, em síntese, suscitou a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, a fim de que o agravo interno(
ID
5401213
)seja conhecido e provido para dar seguimento ao recurso especial, posto que o
agravo
se põe a enfrentar decisão de não admissão do recurso especial fundada em entendimento
sumular
.

Foram apresentadas
contrarrazões(
ID
6024449
).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Conforme expressamente previsto no §1º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão de não admissibilidade de recurso especial é o agravo em recurso especial, previsto no art. 1.042,cabendoagravointerno, prescrito no art. 1.021,apenas quando a decisão atacada estiver “fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (art. 1.042, parte final, c/c art. 1.030, §2º, do CPC).

No caso, a decisão de não admissão do recurso especial está fundada na aplicação do enunciado da súmula n.º07 do Superior Tribunal de Justiça, e em virtude da previsão legal expressa, não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno, para convertê-lo em agravo em recurso especial, que é o recurso cabível, pois se cuida de erro inescusável.

Nesse sentido, cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. (...)

2. Consoante jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo interno contra julgamento colegiado é considerada erro grosseiro, pois o referido meio de impugnação destina-se unicamente a combater decisões proferidas monocraticamente pelo relator, na forma do art. 1.021 do CPC/15.

3. "A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos." (
AgInt
no
AREsp
1744924/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
02/03/2021).

4. Agravo interno desprovido.

"AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil.

2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.

4.

Agravo interno/regimental não conhecido". (
AgRg
no RE no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018,
DJe
20/11/2018).

Cabível, por conseguinte, a certificação do trânsito em julgado, considerando orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos (v.g., STJ – Corte Especial:
AgInt
no MS 27352 / DF,
DJe
01/07/2021).

Destarte, nos termos da fundamentação expendida,
voto pelo improvimento do agravo regimental
, e pela impossibilidade de sua conversão em agravo interno, por ser totalmente incabível na espécie (
arts
. 266, caput, segunda parte, do RITJPA, c/c os
arts
. 932, III; 1.030, V, e §1.º; e 1.042, todos do Código de Processo Civil), devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

É assim que voto.

Belém, 02/12/2021